Tribunal: TJDFT
Processo: 0702101-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702101-60.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO RECORRIDO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, MARIA NAZARETH MARTINS PINTO, ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO REPRESENTANTE LEGAL: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento de reserva de honorários formulado no ID 73401585, considerando que a competência desta Presidência se limita à análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores, bem como de alguns incidentes expressamente previstos na legislação. Mantenha-se o recurso especial sobrestado, nos termos da decisão de ID 64673989. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007